Tribunal: TJDFT
Processo: 0007797-31.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. 1. A Secretaria da Coorpre recebeu a requisição de id 8032974, fl. 1, do Precatório n. 0007339-14.2018.8.07.0000. Posteriormente, o Juízo de Origem encaminhou a esta Coordenadora a requisição de id no 8229558, com a mesma parte, valor, Ente Devedor, natureza do crédito e processo de origem, a qual gerou o precatório em epígrafe (0007797-31.2018.8.07.0000). Assim, face a duplicidade de autuações em benefício do(s) credor(es) indicado(s) e com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos desta Coordenadoria, determino o cancelamento do presente precatório (mais recente), distribuído sob o no 0007797-31.2018.8.07.0000. 2. Anexe esta decisão no Precatório 0007339-14.2018.8.07.0000. Não há necessidade de trasladar a decisão que deferiu preferência constitucional ao credor para o Precatório 0007339-14.2018.8.07.0000, porquanto, nele, já foi deferida preferência constitucional. 3. Oficie-se ao Juízo Fazendário e dê-se ciência ao Ente Devedor acerca da presente decisão. 4. Publique-se. Brasília, 21 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios